Tribunal: TJES
Processo: 0013760-28.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estaduais
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013760-28.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETERFRUT AGRICOLA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou
erro material
ensejador
e
s de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0013760-28.2012.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: PETERFRUT AGRICOLA LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório,
“os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.
” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): MIN. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Nas razões recursais, alega-se que o v. aresto hostilizado padece dos vícios de erro material e de omissão ao aplicar ao caso vertente as razões de decidir firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário n.º 1.287.019/DF (Tema 1093).

Pois bem.

A
quaestio iuris
debatida nesta ação judicial restou amplamente apreciada no v. acórdão hostilizado, sobretudo em vista da irresignação recursal da então Apelante, ora Embargada, no que tange à possibilidade de deliberação superveniente, na via judicial, dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, mesmo após a adesão de contribuinte a parcelamento de débito fiscal.

No caso
sub examine
, o v. acórdão embargado anulou o auto de infração nº 2.077.241-1, dada à ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária à época do fato gerador, à luz das provas delineadas nos autos e da legislação pertinente, bem como da jurisprudência dos Tribunais Superiores aplicável à espécie.

Nesta senda, da simples leitura do v. acórdão hostilizado, extrai-se que a matéria fora acuradamente examinada e esgotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não remanescendo a omissão e o erro material aventados pelo Embargante, e sim ostenta nítida rediscussão meritória - o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

Confira-se:

“(...) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.133.027/SP (tema nº 375), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese,
in verbis:

“
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária,
no que se refere aos seus aspectos jurídicos
.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).” (Grifei).

À luz de tal prisma,
conquanto tenha a Apelante aderido ao parcelamento da dívida tributária, não há óbice ao questionamento na esfera judicial quanto aos aspectos jurídicos da obrigação tributária assumida, sendo que a rediscussão encontra óbice, em regra, apenas quanto aos aspectos fáticos.

(...)

Com efeito, na esteira do entendimento perfilhado, sem mais delongas,
anulo a sentença vergastada porquanto colide com o precedente vinculativo aventado, pelo que passo ao exame do mérito da presente demanda, à exegese do art. 1.013, §3º, inc. I, do Código de Processo Civil
, em razão da desnecessidade de produção de outras provas além daquelas já carreadas no feito, conforme manifestado por ambas as partes às fls. 540/543 e 546.

(...)

Na espécie, a causa de pedir se funda na ausência de previsão na Lei Complementar nº 87/96 à época do fato gerador, de incidência do diferencial de alíquotas nas operações de circulação de mercadorias interestaduais o que torna ilegal a cobrança pelo Fisco Estadual (Apelado) ensejando, por corolário, na nulidade do Auto de Infração nº 2.077.241-1, objeto da lide.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 1287019, em sede de repercussão geral, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

Por conseguinte, fixou a seguinte tese (Tema nº 1.093):
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Nesta intelecção, malgrado os efeitos do venerando acórdão no qual tal tese foi assentada tenham sido modulados no sentido de ser o tributo considerado indevido a partir do exercício financeiro de 2022, t
al modulação não alcança as ações judiciais em curso, como é o caso dos autos em cotejo.

(...).” (id. 5510258).

Pelo arrazoado, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas antes decididas por este órgão colegiado, o que é defeso.

Destarte, saliente-se que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão e erro material, tal como posto (o conceito) pelo Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia: 26.09.23

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão: 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.